Tribunal: STF
Processo: HC 103891
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-03-15
Data de publicação: 2011-03-15

Ementa:
EMENTA: PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO PELOS CRIMES DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR PRATICADO CONTRA MENOR DE QUATORZE ANOS (NA REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 12.015/2009), PECULATO, DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. VIOLAÇÃO DO ART. 33 DA LOMAN. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES DE ATIPICIDADE DAS CONDUTAS E DE DECADÊNCIA DO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO QUANTO AO DELITO SEXUAL NA VIA DO HABEAS CORPUS. QUESTÕES CONTROVERTIDAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ORDEM DENEGADA. 


I – Tendo a denúncia sido oferecida com base em elementos colhidos em inquérito civil, que tinha como objetivo a propositura de ação civil por ato de improbidade contra o paciente, e não em inquérito penal conduzido pelo Ministério Público Estadual, não há falar em violação à regra do art. 33 da LOMAN. 




II – O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos de manifesta atipicidade da conduta, de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre na situação sob exame. 




III – A jurisprudência desta Corte, de resto, em diversas oportunidades, assentou o entendimento de que não se pode substituir o processo de conhecimento pela via excepcional do habeas corpus, o qual se presta, precipuamente, para afastar a manifesta violência ou coação ilegal ao direito de locomoção. Na hipótese, a análise da questão relativa à incidência ou não da Súmula 608/STF, que trata do crime de estupro praticado mediante violência real, demanda dilação probatória, o que não se admite na estreita via do habeas corpus. 




IV – Ordem denegada.